Tribunal: TJDFT
Processo: 0744546-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DO INVENTARIANTE. VALOR DO BEM DO ESPÓLIO. IRRELEVÂNCIA COMO CRITÉRIO EXCLUSIVO. RECURSO PROVIDO.
1.CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo autor contra decisão que, em ação de arrolamento sumário, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo inventariante, sob o fundamento de que o valor do único bem integrante do espólio afastaria a presunção de hipossuficiência. O recorrente sustenta não possuir condições financeiras de arcar com as custas processuais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se, em sede de inventário, é possível afastar a presunção de hipossuficiência do inventariante com base exclusiva no valor dos bens do espólio, para fins de concessão da gratuidade de justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O direito à gratuidade de justiça tem fundamento nos arts. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, e 98 e 99 do Código de Processo Civil, sendo devido àqueles que comprovarem insuficiência de recursos para suportar as despesas processuais sem comprometer o próprio sustento ou o de sua família.
4. No caso das pessoas naturais, aplica-se a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, prevista no art. 99, § 3o, do CPC, que somente pode ser afastada mediante elementos concretos que evidenciem capacidade financeira, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema 1178 (REsp 1.988.687/RJ).
5. É vedado o indeferimento automático da gratuidade de justiça com base em critérios meramente objetivos; eventual afastamento da presunção de hipossuficiência exige determinação judicial para que a parte comprove sua real condição econômica, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC.
6. O espólio não é parte processual autônoma para fins de aferição de hipossuficiência, devendo a análise recair sobre a situação financeira do inventariante e dos herdeiros, e não sobre o valor dos bens inventariados.
7. O critério objetivo previsto na Resolução no 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal, que considera hipossuficiente a pessoa com renda de até cinco salários mínimos, quando conjugado com os rendimentos demonstrados nos autos (R$ 1.767,11 mensais, acrescidos de R$ 950,00 de aluguel), confirma a plausibilidade do pedido.
8. A quantia percebida pelo agravante é destinada à sua subsistência e mostra-se insuficiente para suportar as despesas processuais, configurando-se, portanto, a sua hipossuficiência econômica.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. A aferição da hipossuficiência econômica, para fins de concessão da gratuidade de justiça em inventário, deve considerar a condição financeira do inventariante e dos herdeiros, e não o valor dos bens do espólio.
2. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência da pessoa natural somente pode ser afastada mediante elementos concretos que demonstrem capacidade financeira.
3. Critérios objetivos, como o limite de renda previsto em resoluções administrativas, podem ser utilizados de forma complementar, mas não exclusiva, na análise do pedido de gratuidade de justiça.
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 98, caput; 99, §§ 2o e 3o; 615 a 617; 626; Lei Distrital no 6.466/2019, art. 6o; Resolução no 140/2015 da DPDF.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.988.687/RJ (Tema 1178); TJDFT, Acórdão 2044368, 0761290-52.2023.8.07.0016, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 17.09.2025, DJe 22.09.2025; Acórdão 2045743, 0722054-73.2025.8.07.0000, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 11.09.2025, DJe 24.09.2025.